Tribunal: TJDFT
Processo: 0704286-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. CIÊNCIA DO ATO PROCESSUAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO. CADASTRAMENTO. PORTARIA CG No 160/2017. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ASTREINTES. CABIMENTO. VALOR DA MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBLIDADE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1 - O art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/06, dispõe que "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização”
2 - Ainda que tenha requerido que as intimações fossem realizadas em nome dos atuais patronos, se o recorrente é conveniado junto a esta egrégia Corte de Justiça, sendo cadastrado para receber intimações via eletrônica por meio de pessoas cadastradas e autorizadas pela própria instituição, essas intimações serão válidas e substituem até mesmo a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do art. 5o, § 1o, da Portaria CG no 160/2017, a qual, sem se sobrepor ou contrariar o CPC, regulamenta as intimações dos processos eletrônicos no âmbito deste Tribunal.
3 - Evidenciado que a seguradora descumpriu a obrigação de fazer imposta a ela, cabível a inclusão, no valor do cumprimento da sentença, das astreintes arbitradas no decisum descumprido, até o limite prescrito pelo magistrado.
4 - Não há óbice à incidência de juros moratórios sobre o valor das astreintes arbitradas nos autos originários, pois tal fato não conduz a um suposto bis in idem, uma vez que, não adimplido no momento oportuno, o valor resultante da aplicação da multa cominatória, após o descumprimento da obrigação estabelecida em decisão judicial, gera para o devedor a obrigação de pagamento dos encargos da mora.
5 - Não há que se falar em litigância de má-fé arguida em contraminuta pelo agravado, se a parte agravante limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC.
6 - Agravo de Instrumento não provido.